Tribunal: TJES
Processo: 5016734-89.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016734-89.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALTER DE OLIVEIRA AVELINO
RECORRIDO: OPEN TECH SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA. e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro aos autores os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DANO NÃO CONFIGURADO.

NARRA A PARTE DEMANDANTE, EM SÍNTESE, QUE FICOU CIENTE DE UMA RESTRIÇÃO EM SEU NOME, QUANDO ESTAVA AGUARDANDO A LIBERAÇÃO PARA PARTIR COM CARGA. FOI INFORMADO ATRAVÉS DA EMPRESA TERCEIRA, DONA DA CARGA, QUE A REQUERIDA BLOQUEOU SEU CADASTRO COMO MOTORISTA, IMPOSSIBILITANDO O TRANSPORTE. INFORMA QUE FIGUROU APENAS COMO TESTEMUNHA EM PROCESSO, QUE FOI ARQUIVADO POR INCOMPETÊNCIA E REDISTRIBUÍDO PARA A 3° VARA CRIMINAL DE VIANA (N° 0004890-03.2018.8.08.0050). ALEGA QUE A 1ª REQUERIDA REALIZA AS PESQUISAS POR MEIO DO JUSBRASIL, ÓRGÃO NÃO OFICIAL E QUE, APESAR DE ENVIAR A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA, A RÉ EXIGIU A CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ, A QUAL O AUTOR NÃO OBTEVE POR NÃO SER PARTE NO PROCESSO. ADUZ QUE NÃO CONSEGUIU TRABALHAR COM A RESTRIÇÃO EM SEU NOME E SOMENTE APÓS INTERVENÇÃO DO SEU ADVOGADO FOI RETIRADA A RESTRIÇÃO. REQUER, POR CONSEGUINTE, A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$30.000,00.

SENTENÇA
QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.

RECURSO INOMINADO
PLEITEIA A REFORMA, PARA RECONHECER A RESPONSABILIDADE CIVIL E DANOS MORAIS NO MONTANTE DE R$ 30.000,00.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. NESSE SENTIDO ESCORREITA A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU: “
Dessa forma, resta ausente a ilicitude na conduta da requerida, vez que apenas reproduziu informação constante no sítio da Justiça Federal, motivo pelo qual impossível mostra-se sua condenação a título de danos morais. Com relação à 1ª requerida, vislumbro que em 20/05/2023 a empresa dona da carga solicitou ao autor que enviasse à 1ª ré a documentação referente ao processo (id.27725316 - Pág. 3). Por meio do e-mail anexado no id.27725323 - Pág. 2 o requerente demonstra que realizou o envio da documentação apenas em 22/06/2023 e em 27/06/2023 a requerida responde ao e-mail com a informação de que o motorista encontra-se recomendado desde 23/06/2023 (id.27725323 - Pág. 1), ou seja, um dia após o envio da documentação a informação foi retificada. Observo que não restou comprovado pelo requerente que em razão da informação constante no banco de dados da 1ª requerida tenha perdido algum trabalho ou que a carga não tenha sido liberada após o envio da documentação necessária. No que tange aos danos morais, verifica-se a inocorrência de desdobramento capaz de configurar prejuízo à honra, à imagem, à dignidade da parte autora. Neste ínterim, os eventuais transtornos vivenciados pela parte Autora não configuram ofensa ou lesão aos direitos da personalidade, caracterizando mero dissabor cotidiano e, portanto, não suscetível de indenização. A lesão moral decorre, dentre outros fatores, do sofrimento experimentado pela pessoa, causando significativa perturbação no seu bem-estar psíquico e na sua tranquilidade, afetando, desta forma, os direitos da personalidade, não se confundindo com os meros dissabores cotidianos oriundos dos relacionamentos pessoais e profissionais. Assim, não induzem ao reconhecimento do dano moral, certas situações que, a despeito de serem desagradáveis, são inerentes à vida em sociedade. Destaco que um dia após o envio da documentação pelo autor, a ré cuidou de retificar os dados e recomendar o motorista, tendo o problema sido resolvido ainda de forma extrajudicial, não sendo demonstrado maiores prejuízos. Desta feita, em que pesem as alegações do requerente, deve a pretensão ser afastada.
”
SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO ARCABOUÇO PROBATÓRIO COLACIONADO NOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE OS RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS DA PARTE CONDENADA POIS ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)